Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701679-69.2021.8.07.0007 REPRESENTANTE LEGAL: GILSON PEREIRA DE MATOS RECORRENTES: IZABEL CECILIA DELFINO GOES, M. M. D. S. RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ROL ANS. TAXATIVO. SESSÕES PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessária reforma da sentença seja em razão da taxatividade do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, seja em razão do contrato entabulado. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 4. A Resolução no 465/2021, pelo Anexo II, estabelece a quantidade mínima de sessões de psicólogo. Em observância ao mínimo estabelecido pela ANS, o contrato estabelece com clareza o número possível de sessões anuais, sendo legítima a limitação, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda. 5. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido. 6. Rejeitada preliminar de falta de impugnação. Suscitada preliminar de inadequação do pedido de efeito suspensivo. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 186, 421, ambos do Código Civil, 4o, 6o, 46, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor e 35-F da Lei 9.656/98, sustentando, em síntese, a necessidade da continuidade das sessões de psicoterapia, bem como o cabimento da indenização por danos morais em debate. Tecem considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Defendem que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à apontada afronta ao artigo 35-F da Lei 9.656/98 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028